Tribunal: TJDFT
Processo: 0745333-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO. PAGAMENTO MÍNIMO. FATURA. ABUSIVIDADE. INFORMAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE. DÍVIDA. RECÁLCULO. CONVERSÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDÉBITO. REPETIÇÃO. FORMA SIMPLES.

1. O art. 6o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor prescreve o dever de informação ao consumidor sobre todas as características importantes a respeito do financiamento de crédito ofertado pela instituição financeira.

2. Não há abusividade na previsão de descontos automáticos sobre a fonte de renda do consumidor quando há expressa concordância nesse sentido e dentro dos limites razoáveis previstos legalmente. Os descontos promovidos pela instituição financeira sem oportunidade para o consumidor compreender a operação de crédito contraída são vedados.

3. A contratação de cartão de crédito consignado deve esclarecer se a deflagração dos encargos atinentes ao valor sacado incidirá a partir do não pagamento integral da fatura, mês a mês, ou se o desconto mínimo na folha de remuneração do consumidor já corresponde ao débito com acréscimo dos respectivos encargos.

4. A inexistência de prévia e clara comunicação ao consumidor acerca das condições de quitação do débito torna a dívida aleatória, o que caracteriza notório prejuízo e extrema vulnerabilidade. A operação de cartão de crédito consignado deve ser convertida em empréstimo consignado.

5. O art. 51, inc. IV, do Código de Defesa do Consumidor dispõe serem nulas de pleno direito as cláusulas consideradas abusivas ou incompatíveis com a boa-fé. O consumidor não deve ser onerado excessivamente, assim como a boa-fé objetiva contratual não pode ser violada.

6. O consumidor cobrado em quantia indevida faz jus à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, devidamente atualizado, exceto em caso de engano justificável. A restituição deve ocorrer de forma simples quando configurado o engano justificável da instituição financeira.

7. Apelação parcialmente provida.